Tribunal: TJMT
Processo: 1049945-84.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049945-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 036.224.037-05 (RECORRENTE), LEANDRO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 055.884.017-51 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER CHRISTO DA SILVA - CPF: 095.384.867-14 (ADVOGADO), CLAUDIO CESAR CORDEIRO - CPF: 345.678.951-34 (RECORRIDO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EMPRESA QUE POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PESSOA FÍSICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.

Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049945-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudio Cesar Cordeiro

Recorrido(s):

Delson Silva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) CONDENAR o

Requerido a indenizar os danos morais sofridos pelo Autor, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de 1% a partir do evento danoso (publicação da matéria em 06/05/2019) e correção monetária (INPC) a partir desta.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O presente caso se trata de Ação Indenizatória por Violação de Direito Autoral proposta por Delson Silva dos Santos em face de Claudio Cesar Cordeiro que alega ser fotógrafo profissional e atuante no mercado jornalístico de fotos de pessoas notórias em locais públicos.

Afirma que foi surpreendido ao verificar que o portal
https://ofactual.com.br
, sem possuir qualquer de autorização, havia utilizado 10 (dez) de suas obras fotográficas, em flagrante violação ao artigo 28 da Lei n°. 9.610/1998.

Nas razões recursais, o Recorrente, sócio do site responsável pela publicação da matéria, suscitou a presente preliminar, sob o fundamento que a empresa é pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.030.547/0001-03, com personalidade jurídica própria, distinta da pessoa física do Promovente.

De modo que não se confunde, como sócio da pessoa jurídica, vez que possui personalidade jurídica própria e responde, eventualmente, pelos civis que pratica, sem qualquer ligação de responsabilidade solidária como sócio.

No presente caso se a empresa é a executora da matéria jornalística que utilizou das obras fotográficas do Promovido, é ela a legitimada para responder a pretensão indenizatória, isso porque, não se confunde se confunde a pessoa jurídica com as pessoas físicas que compõem seu quadro societário.

Conforme o artigo 49, “A”, do Código Civil, a personalidade jurídica do ente empresarial não se confunde com as dos seus sócios,
in verbis
:

Art. 49- A - A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).

Conforme informado na exordial pelo próprio Autor, a utilização de sua obra fotográfica se deu na publicação de uma matéria no site https://ofactual.com.br, não se deve confundir a pessoa jurídica que tem personalidade própria, com a pessoa física dos sócios, assim, em meu entender resta demonstrada a ilegitimidade passiva do Recorrente.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE O AUTOR E A EMPRESA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS. DESCABIMENTO.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE POSSUI PERSONALIDADE PRÓPRIA E DISTINTA DA DOS SÓCIOS.
AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E EX-SÓCIO RECONHECIDA, DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso prejudicado.

(TJ-SP - AC: 10021838220168260157 SP 1002183-82.2016.8.26.0157, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 10/05/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. REPRESENTANTE QUE AGIU EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
MÉRITO PREJUDICADO.

1. Ação de Reparação de Danos cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a ação. Afirma que não assinou o contrato de prestação de serviços e que sequer é sócio da empresa contratante. No mérito, argumenta que o requerente/recorrido não cumpriu o contrato celebrado e que não há, nos autos, a comprovação do cumprimento dos serviços a que o autor havia se obrigado pelo contrato. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes.
A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.
No caso em questão, conforme é possível extrair do contrato de prestação de serviços apresentado aos autos (ID 24104084), o ajuste foi celebrado entre o autor, ora recorrido, e a empresa VENDEMAIS COM ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 20.000.811/0001.08. Embora o contrato tenha como parte expressa e inequívoca, sob a denominação de contratante, a pessoa jurídica mencionada, a presente ação foi ajuizada em face da pessoa física Washington Pereira de Sousa, mero representante da pessoa jurídica contratante. Uma vez que a pessoa jurídica contratante e o seu mero representante são pessoas distintas, distintos são também os seus direitos e obrigações.
Logo, a pessoa física que tão somente representa a pessoa jurídica em contrato não possui legitimidade para responder pelas obrigações desta. Preliminar acolhida.

4. Cabe ressaltar que, ainda que a pretensão do requerente seja alcançar, a fim de conferir efetividade aos seus eventuais direitos, o patrimônio particular dos sócios, a ação deveria ter sido proposta em face da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. Ademais, é certo que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Desse modo, na hipótese, o ajuizamento da ação em face de pessoa diversa da contratante do contrato que é o objeto do processo, configura evidente desvirtuamento do real responsável por responder os termos da inicial.

6. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF 07274098920208070016 DF 0727409-89.2020.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO.
SÓCIOS QUE AGIRAM EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

2. Mesmo na vigência do CC/1916, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos sócios, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA.
A legitimada para responder a pretensão indenizatória referente à falha na prestação do serviço é a imobiliária, pessoa jurídica com personalidade própria, que está claramente identificado na inicial, a qual não se confunde com a pessoa do sócio, inclusive com responsabilidades de naturezas jurídicas distintas.
Isso porque o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria da personificação societária, ou seja, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de seus sócios. Reconhecimento, igualmente, da ilegitimidade da pessoa física do sócio-administrador codemandado. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA TAMBÉM DO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CODEMANDADA.

(TJ-RS - AC: 70076604370 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 21/03/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023